Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750936-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA VIEIRA SOUZA, M. V. M., ELTON BARROS MOREIRA, I. G. B. F., THIAGO BATISTA AMORIM, SAMANTA MARTINS LIRA AMORIM, D. L. A., T. L. A., H. L. A., WESLEY RAMOS DA SILVA, THAMYRIS DE OLIVEIRA TORRES, J. G. D. O. R. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eduarda Vieira Souza e outros contra a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras nos autos n. 0723789-18.2024.8.07.0000, pela qual indeferido o pedido reiterado de tutela provisória de urgência. Pela decisão proferida dia 3/12/2024 (ID 66874495) no presente agravo de instrumento, deferido o pedido de tutela de urgência recursal para “determinar ao agravado o restabelecimento imediato do seguro saúde dos agravantes, pelo menos até o julgamento de mérito desse recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que, durante a vigência do contrato, os agravantes devem manter os pagamentos das mensalidades”. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE foi intimada da decisão em 04/12/2024 às 16:59h, conforme indica a Certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 66976671). Em petição protocolada em 16/12/2024 (ID 67341470), os agravantes noticiam o descumprimento pela agravada da decisão liminar pela qual determinado o restabelecimento imediato do plano de saúde. E colacionam requerimento de autorização de sessão de terapia para o beneficiário I.G.B.F. (menor), apresentado ao plano de saúde em 14/12/2024, autorização negada, negativa na qual consta “BENEFICIÁRIO COM DATA DE EXCLUSÃO” (ID 67341471). É relatório. Decido. O documento colacionado no ID 67341771, a negativa de autorização das sessões de terapia ao beneficiário com fundamento na sua exclusão do plano de saúde, de fato, representa descumprimento da ordem liminar já expedida por este Tribunal, decisão na qual enfatizado dever ser imediato o restabelecimento do plano de saúde dos agravantes. Desse modo, considerando não haver nos autos qualquer justificativa, e com o intuito de desestimular a continuidade do descumprimento da ordem judicial, majoro o valor diário da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve incidir até o efetivo cumprimento da decisão (nos termos do art. 537, §4o do CPC), sem prejuízo de outras medidas cíveis e criminais. Intime-se SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE com urgência, intimação pessoal (nos termos da súmula 410 do STJ). Comunique-se à vara de origem. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora